Tribunal: TJSP
Processo: 1034456-45.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso da consumidora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória. Suficiência da prova documental coligida aos autos. Autora que celebrou mútuo bancário com o réu (cartão de crédito consignado). Alegação de descontos em descompasso com a oferta.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso da consumidora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória. Suficiência da prova documental coligida aos autos. Autora que celebrou mútuo bancário com o réu (cartão de crédito consignado). Alegação de descontos em descompasso com a oferta. Verificação. Necessária observância à proposta. Art. 30 c.c. art. 47, ambos do CDC. Instrumento apresentado pelo requerido que veicula, expressamente, número determinado de prestações, fixando vencimento da primeira parcela e da última parcela, esclarecendo, inclusive, a soma total a pagar. Possibilidade de declaração de quitação do contrato, haja vista que os descontos em folha de pagamento foram realizados em consonância à proposta, não remanescendo saldo devedor, havendo, na verdade, quantia descontada a maior. Ressarcimento que deverá ocorrer de forma simples, porquanto não verificada má-fé do réu. Dano moral. Configuração in re ipsa. Alteração unilateral do pacto, que acarretou desconto de verba previdenciária da autora, dotada de inegável caráter alimentar. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em maior extensão.